Tribunal: TJPA
Processo: 0000242-21.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000242-21.2021.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL FARIAS LEAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II DO CPB
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. INCABIMENTO. DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DA REANÁLISE DOS VETORES JUDICIAIS DA PENA E REFORMA DA PENA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. INOCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Cumpriu o réu todas as fases do
iter criminis
, no caso: ação, nexo causal e resultado, sendo incabível, assim, o reconhecimento de crime tentado, vez que
houve a efetiva inversão da posse da
res
subtraída
, restando claro, inclusive, que o acusado escondeu em uma residência. O crime de
roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente
, nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação do bem resultante de vontade alheia do réu ou de policiais ou mesmo das vítimas.

2.
Os agentes estavam unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal.

3.
Da análise atenta a dosimetria da pena, vejo que o Magistrado
a quo
reconheceu como favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, fixando a pena-base no mínimo legal do crime em comento, não havendo, portanto, modificação a ser operada. Outrossim,
da sentença condenatória observo que o Magistrado sentenciante reconheceu a atenuante de confissão, porém não aplicou a diminuição em razão do que prevê a Súmula 231, do STJ:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

4.
R
ecurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 20 de novembro e término em 27 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
20
de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por

GABRIEL FARIAS LEÃO,

inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime semiaberto
, com o pagamento de
10 (dez) dias-muta
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito tipificado no
art. 157, § 2º, II do CPB
.

Narra a denúncia
que no dia 08/01/2021, por volta das 14h, a vítima trabalhava no restaurante denominado Na Cuia, localizado na Rua Siqueira Mendes, nº 565, bairro Cruzeiro, Icoaraci, momento em que foi abordada por um indivíduo que portava arma de fogo e anunciou o assalto. Na ocasião, o assaltante subtraiu o aparelho celular dela, marca Iphone 6S, e, em seguida, empreendeu fuga em uma motocicleta de placa JVH7824, que o aguardava ao lado de fora do estabelecimento, pilotada pelo ora denunciado. A vítima saiu em perseguição aos assaltantes e acionou a Polícia Militar. Em determinado momento, conseguiu localizar o denunciado em via pública, pilotando a motocicleta, e informou aos policiais. Com efeito, os policiais compareceram ao local indicado pela vítima e realizaram a prisão do denunciado, o qual ainda indicou o local em que havia escondido o celular subtraído da vítima.

Em

razões recursais (ID 13560495 – Págs. 271/280)
, pugna a defesa pelo reconhecimento do roubo na modalidade tentada – art. 14, II, do CPB.

Requer ainda o afastamento da majorante do concurso de pessoas.

E por derradeiro, pugna pela reanálise dos vetores judiciais da pena, consequentemente o seu redimensionamento e a aplicação da atenuante de confissão.

Em

contrarrazões

(ID 13560498 – Págs. 283/290)
, o RMP de 1º grau, requer o conhecimento e
improvimento
do recurso interposto.

Nesta Instância Superior,
o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo conhecimento do presente recurso, por terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e, no mérito, nos expressamos pelo seu
improvimento
, para que seja mantida a sentença condenatória em desfavor de GABRIEL FARIAS LEÃO
.

É o relatório.

À douta revisão,
com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Do reconhecimento da tentativa.

Pugna a defesa pelo reconhecimento do roubo na modalidade tentada – art. 14, II, do CPB.

Tal tese, todavia, mostra-se absolutamente insubsistente, posto que o acervo probatório é robusto, não havendo qualquer elemento capaz de macular a certeza da consumação do crime de roubo perpetrado.

Observa-se, claramente, dos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal,
que o recorrente, após o cometimento do roubo, com efetiva inversão da posse da
res furtiva
– um aparelho celular - logrou êxito na sua tentativa de fuga, contudo foi encontrado por Policiais Militares que estavam em seu encalço e efetuaram a sua prisão.

A vítima VITÓRIA GABRIELA RAYOL BAENA, declarou que no dia da ocorrência do fato trabalhava no restaurante Na Cuia, localizado na Rua Siqueira Mendes nº 565, bairro Cruzeiro, Icoaraci, quando visualizou dois indivíduos em uma moto um pouco mais adiante do restaurante, instante em que um deles desceu do veículo e, portando uma arma de fogo, abordou a vítima e anunciou o assalto. Na ocasião, o assaltante levou o aparelho celular da vítima e os pertencesse de alguns clientes, e, em seguida, empreendeu fuga. A vítima relata que juntamente com seu padrasto, saíram em perseguição aos autores do delito, no entanto, acabou perdendo-os de vista. Ocorre que o aparelho celular da vítima, um IPHONE 6S, possuía rastreador, com isso, acionou a Polícia Militar e informou a localização do aparelho. Os policiais a orientaram no sentido de que ela deveria ir à Delegacia de Polícia para registrar boletim de ocorrência, enquanto eles empreenderiam diligências até o local onde o rastreador indicava a localização do celular. Neste instante, a caminho da delegacia, a vítima encontrou com acusado GABRIEL pilotando a motocicleta de placa JVH 7824 e começou a segui-lo e acionou novamente os policiais, que conseguiram realizar a abordagem e a prisão dele e recuperar o aparelho celular da vítima na Rua Chico Mendes, bairro do Paracuri II, local indicado pelo acusado. VITÓRIA informou que, enquanto o outro individuo estava subtraindo os pertences das vítimas, o acusado GABRIEL FARIAS LEÃO aguardava o comparsa na motocicleta e depois empreenderam fuga. Por fim, a vítima realizou o reconhecimento pessoal do acusado que, por não estar com nada que escondesse seu rosto e por conta das vestimentas, não teve dúvidas de que se tratava de GABRIEL FARIAS LEÃO.

A testemunha ANDERSON LUIZ FERREIRA DOS SANTOS, policial militar, declarou que após serem acionados e notificados do crime pela vítima, esta repassou a eles que o objeto roubado [um celular da marca APPLE, modelo IPHONE 6S] estava sendo rastreado e apontou o local onde aparelho se encontrava. Desta forma, os policiais se dirigiram até a localização e encontraram dois indivíduos que alegaram não saber do paradeiro da
res furtiva
, assim, na volta para a Delegacia de Polícia, os policiais receberam uma ligação da vítima, que os informou ter encontrado o acusado pilotando uma motocicleta e que estava em perseguição e ele. Com base na informação, os policiais se dirigiram até a Travessa Soledade, onde a vítima se encontrava e conseguiram capturar o réu, que no momento da prisão confessou a autoria do crime e levou os policiais até o local onde estava o aparelho de telefone celular da vítima.

Assim, cumpriu o réu todas as fases do
iter criminis
, no caso: ação, nexo causal e resultado, sendo incabível, assim o reconhecimento de crime tentado, vez que
houve a efetiva inversão da posse da
res
subtraída
, restando claro, inclusive, que o acusado escondeu em uma residência.

O crime de
roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente
, nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação do bem resultante de vontade alheia do réu ou de policiais ou mesmo das vítimas.

É desinfluente para a consumação do referido delito o fato de ter havido perseguição policial, ou não ter ocorrido a posse tranquila do bem. É ainda, prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima.

Na hipótese
sub examine
, quando o recorrente foi preso, há muito o crime de roubo já havia sido consumado, em virtude da efetiva inversão da posse da res.

No tocante à tese em voga, bem explana o Juízo sentenciante no
decisum
vergastado:
“Sobre o momento em que há a consumação do crime de roubo, importante destacar a Súmula 582 do STJ: ‘Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada’. Dessa forma, contata-se que o roubo perpetrado pelo denunciado foi consumado, pois da vítima subtraiu o aparelho celular e a moto, mediante grave ameaça exercida por uma arma de fogo, tendo sido impedido imediatamente após a inversão da posse pela própria vítima, a qual, percebendo que o réu não conseguiu dar a partida na moto, reagiu, imobilizando o acusado e conseguindo reaver seus pertences assim que os policiais militares chegaram em seu auxílio. Para a consumação do referido ilícito, basta a inversão da posse do bem em favor do assaltante, ainda que breve, não sendo necessária posse mansa e pacífica.”

Nesta linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. HABITUALIDADE DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. INVIABILIDADE.

(...)

5. Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível que seja esta mansa e pacífica. Precedentes do STJ.

6. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.947.722/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)”

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRÁTICA DE DELITOS DO MESMO TIPO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 155, § 2.º, DO CÓDIGO PENAL. RES FURTIVA. VALOR SUPERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

VIII - Em relação ao momento consumativo, no âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem.

IX -
In casu
, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada, uma vez que o Tribunal de origem bem exarou que, ainda que por curto período de tempo, houve a inversão da posse da res furtiva. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 642.916/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021.)”

Dessa maneira,
julgo improvido
o apelo neste ponto.

2. Do afastamento da majorante do concurso de pessoas.

Requer ainda o afastamento da majorante do concurso de pessoas, sob a alegação de que inexiste certeza de que houve o suposto concurso de agentes, em especial porque se trata de mera suposição da vítima em Juízo, o fato de que o apelante teria agido em conjunto com outra pessoa – não identificada – e de forma predeterminada para a prática do roubo.

Não é esta a versão, contudo, que exsurge remansosa dos autos.

In casu
, observa-se que a referida circunstância restou plenamente configurada pelos depoimentos harmônicos e seguros prestados sob o crivo do contraditório da testemunha ouvida durante a instrução processual, ratificada pela confissão do apelante no tocante à autoria delitiva.

Percebe-se que o recorrente agiu com nítido propósito criminoso, comunhão de esforços, e divisão de tarefas, desde a elaboração do crime, quando praticaram o delito.

Ademais, a vítima afirmou que o apelante estava com seu comparsa no momento do crime, ficando um aguardando para dar fuga e o outro recolhendo os bens das vítimas.

Ao que se pode notar, os agentes estavam unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal.

Nesta senda de raciocínio:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. (...) 3.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS: IMPOSSIBILIDADE. MANTEM-SE A MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS NO ROUBO QUANDO OS ELEMENTOS DE PROVA EVIDENCIAM, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, QUE O APELANTE, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS E CLARA DIVISÃO DE TAREFAS, AGIU COM O AUXÍLIO DE UM COMPARSA.
(...) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.” (TJE/PA, 2020.00847096-73, 212.551, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-12) (GRIFEI)

Desta forma, não há que se falar em afastamento da majorante do concurso de pessoas, devidamente aplicada.

3. Da reanálise dos vetores judiciais da pena e reforma da pena. Aplicação da atenuante de confissão.

Pugna pela reanálise dos vetores judiciais da pena, consequentemente o seu redimensionamento e a aplicação da atenuante de confissão.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) III - DOSIMETRIA E FIXAÇO DA PENA

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao artigo 68 do Código Penal Brasileiro e às circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo Diploma Legal, passo à individualização e fixação das penas a serem impostas ao réu.

Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB):

Culpabilidade do réu comprovada e comum à espécie delituosa (neutra);

Antecedentes deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. Em consulta aos sistemas, verifica-se que o acusado não ostenta condenação anterior com trânsito em julgado (neutra);

Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor;

Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar;

Circunstâncias do fato criminoso comuns ao modus operandi empregado (neutra);

Consequências extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra);

Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa; Situação econômica de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu; estabeleço a pena base privativa de liberdade no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário-Mínimo vigente à época dos fatos.

Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes)

Não existem circunstâncias agravantes que militem em desfavor do réu, contudo, milita em favor deste a circunstância atenuante da confissão.

Incabível, no entanto, a redução da sanção aquém do mínimo legal na fase intermediária (segunda fase).

E isso porque é firme o entendimento jurisprudencial que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n. º 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Cabe destacar ainda, que a matéria já foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, sob o rito do artigo 543-B, do CPC, diante da repercussão geral, tendo esta Corte decido que:

“Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator (a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06- 2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458)

“A partir desse entendimento jurisprudencial se extrai que não importa a quantidade de circunstâncias atenuantes ou agravantes que estejam presentes no caso concreto, eis que os limites das penas previstas em abstrato para o tipo deverão ser respeitados pelo julgador na segunda fase do processo de dosimetria da sanção penal.” (SCHMITT, Ricardo Augusto – 11. ed. rev. e atual. – Salvador. D. JusPodivm, 2017, p 283).

Assim, mantenho a pena base e fixo a pena intermediária privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário-Mínimo vigente à época dos fatos.

Terceira Fase (Diminuição e Aumento)

Inexistem causas de diminuição de pena, contudo, milita a causa de aumento do Art. 157, § 2º, II do CPB, em virtude do concurso de agentes, assim, aplico aqui o aumento mínimo de 1/3. E, fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Sendo assim, fica o réu definitivamente condenado a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário-Mínimo vigente à época dos fatos.

REGIME CARCERÁRIO

A pena imposta ao réu deve ser cumprida em regime inicialmente SEMIABERTO, de acordo com o artigo 33, § 1º, letra ̈b ̈ c/c o § 2º, letra ̈b ̈, do CPB, em casa penal competente. (...)”.

Da análise atenta a dosimetria da pena, vejo que o Magistrado
a quo
reconheceu como favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, fixando a pena-base no mínimo legal do crime em comento, então, não há, portanto, modificação a ser operada.

Outrossim,
da sentença condenatória, observo que o Magistrado sentenciante reconheceu a atenuante de confissão, porém não aplicou a diminuição em razão do que prevê a Súmula 231, do STJ:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Importa esclarecer que as súmulas são editadas pelos Tribunais Superiores para servir de parâmetro às decisões posteriormente proferidas, seguindo, portanto, este Relator o entendimento em consonância com a súmula objeto de impugnação.

Não obstante, não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade e individualização da pena, na medida em que a aplicação da reprimenda é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame dos elementos do delito, e em decisão motivada, fixar o
quantum
necessário à sua repressão. Entretanto, não pode o julgador, sob pena de violação daqueles princípios, ir de encontro ao que está normatizado. Se fosse admitido ao juiz reduzir a pena por mera liberalidade, não haveria razão de existir, dentro do ordenamento, penas cominadas aos tipos penais, tampouco obedecer aos critérios estabelecidos para a aplicação da dosimetria, o que abarcaria em insegurança jurídica e reprimendas desarrazoadas.

Dessa forma, o pedido do apelante para que a sua pena seja reduzida aquém do mínimo imposto à pena-base não pode prosperar, haja vista que o Magistrado sentenciante, ao aplicar o benefício da atenuante reconhecida em favor do réu, prevista no art. 65, inc. III,
“d”
, do Código Penal brasileiro, laborou de forma escorreita, nada havendo a reparar.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
20
de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 28/11/2023